Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERMUTA DE IMÓVEIS. TERRENO POR UNIDADE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ART. 389 DO CC. LUCROS CESSANTES. ALUGUERES. VALOR. CONDENAÇÃO EM VALORES APONTADOS PELO PRÓPRIO RECORRENTE. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. Conforme disposto ao artigo 389 do Código Civil, “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.
2. O questionamento do montante da condenação em lucros cessantes não merece prosperar quando as balizas financeiras de tal condenação foram apontadas, à origem, pela própria parte então recorrente. Preclusão lógica.
3. Negou-se provimento ao recurso.